Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-57.2022.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000665-57.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GERSON SILVA CAMPOS - CPF: 496.853.761-15 (RECORRIDO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. IMÓVEL ABANDONADO. VISTORIAS ATESTAM A AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

2. Vistorias que evidenciam que a empresa concessionária tinha plena ciência de que o imóvel estava abandonado e sem o fornecimento do serviço.

3. Não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em serviço não fornecido.

4. A negativação consubstanciada em débito indevido acarreta dano moral
in re ipsa
.

5. Valor firmado a título de danos morais compatível com a situação fática.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide, com indenização por danos morais, ante a inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito, arbitrados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência com a finalidade de reconhecer a regularidade das cobranças, ao fundamento que são decorrentes de leituras
in loco
e utilização dos serviços.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.
Rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em discutir a legitimidade das faturas de consumo mensal expedidas pela concessionária de Energia Elétrica no período de janeiro/2018 a março/2022.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade dos débitos ante a não comprovação de utilização do serviço no período.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Cabe à parte reclamada alegar fato impeditivo do direito, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial.

Desse modo, não havendo impugnação especificada dos fatos, presume-se verdadeira a versão posta na inicial.

Conforme mencionado, a requerida não impugnou a alegação de que o imóvel não é habitado e que a Unidade Consumidora 6/3522957-4, não está em funcionamento, e que o medidor está desligado há muitos anos, bem como dos documentos apresentados pela parte autora nos ids. 93261371, 93261374, 93261376, 93261378, 93261382, 93261385, 93261388, 93262342.

É incontroverso que o imóvel está situado em área rural.

Registra-se que por se tratar de imóvel localizado na zona rural a leitura é realizada de forma plurimensal.

Com efeito, o art. 86 e o parágrafo 2o do art. 89 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, tratam da chamada leitura plurimensal, em que o próprio consumidor informa à concessionária o consumo registrado no relógio, sujeitando-se a confirmação posterior.

Todavia, em análise aos documentos apresentados aos autos e acima mencionados, verifica-se que a UC não está sendo utilizada e que a transferência da UC para o nome do novo proprietário se deu em 09/03/2022, portanto, não justificando a cobrança da média e de suposta diferença em razão da leitura plurimensal”.

A recorrente se guia pelo fato de que os serviços estavam sendo prestados, o que traria legalidade às cobranças, contudo, as provas juntadas pela própria recorrente em sede administrativa apontam para a verossimilhança das alegações iniciais quanto à ausência de fornecimento do serviço a justificar a cobrança no período.

Pois bem. A parte recorrida, na exordial, juntou a resposta administrativa da recorrente em sede administrativa (PROCON) e, dentre os documentos há vários pontos que desaguam na conclusão de que não havia fornecimento de serviço no local, dentre eles:

Documento de id. 176052500, pg. 9:

Vistoria em 05/01/2018 – “imóvel fechado, sem acesso ao medidor”

Vistoria em 16/08/2018 - “Transformador desativado pois não mora ninguém no local”

Vistoria em 11/02/2019 – “imóvel fechado, sem acesso ao medidor”

Vistoria em 16/09/2019 - “Display apagado”

Vistoria em 28/01/2020 – “Medidor com display apagado, sem energia”

Vistoria em 09/05/2021 – “imóvel fechado, sem acesso ao medidor”

Documento de id. 176052500, pg. 10:

Situação em 10/03/2022 – “desligado”

Depreende-se dos documentos constantes dos autos que a tese da recorrente não se vinga, somado ao fato de que os registros fotográficos juntados pela parte recorrida apontam que o imóvel estava abandonado, sem ligação de transformador e com medidor apagado, o que é corroborado pelas vistorias realizadas pela concessionária de janeiro/2018 a março/2022, como acima demonstrado.

Assim, houve a irregularidade na cobrança, devendo ser mantida a sentença que declarou inexigíveis as faturas.

A recorrente se omitiu em resolver as questões administrativamente, seja em sede de reclamação via PROCON, seja quanto às suas próprias vistorias, utilizando de inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito para obrigar o consumidor a efetuar o pagamento das faturas, o que é suficiente para configurar o dano moral.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Relativo ao pedido de indenização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”
(Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, mantenho os danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023